Tribunal: STF
Processo: HC 234376
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.021.981/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 2).



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (Doc. 6):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUSCITADA NULIDADE POR OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. VIOLAÇÃO DO ART. 384 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Embora fundamentado o recurso especial também na alínea "c" do permissivo constitucional, a agravante não se desincumbiu de demonstrar a divergência de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil – CPC e do art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. Não conhecimento do dissídio jurisprudencial.



    2. Na hipótese, vislumbra-se que não fora realizado o procedimento de reconhecimento fotográfico, por ter se mostrado prescindível. Fundamento autônomo e suficiente não impugnado. Incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.



    3. A alegada violação ao art. 384 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem e sequer foi levantada em embargos de declaração, incidindo as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF. O debate prévio da matéria na Corte de origem é imprescindível, ainda que se trate de matéria de ordem pública.



    4. A condenação e o reconhecimento da dedicação a atividades criminosas estão embasados em vários elementos de provas amealhados aos autos. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    5. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja determinado o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da ausência de fundamentos concretos aplicáveis legalmente ao caso em discussão, em seu patamar máximo de 2/3. Após, seja readequado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, ante a nova dosimetria da pena. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes: 



    Sobre a violação ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o TJ não reconheceu, no caso, a causa de diminuição de pena nos seguintes termos do voto do relator (grifos nossos): 



    "23. Requerem os apelantes DANIELE e JULIANO, ademais, a aplicação da causa especial de diminuição de pena tipificada no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006. 



    A rogativa não comporta amparo. 



    De efeito, comprovada nos autos a dedicação dos réus a atividades criminosas, não preenchendo eles os requisitos para a incidência da figura do tráfico privilegiado. 



    […] 



    Extrai-se, do caso concreto, ter sido apreendido enorme volume de entorpecente sintético (mais de setecentos comprimidos de ecstasy) e, além do referido montante, foram confiscadas com JULIANO as substâncias LSD e MDMA, assim como armamentos e munições de calibre diversos, igualmente em grande quantidade. 



    Merece destaque, ademais, o fato de a ré DANIELE responder por outro processo alusivo ao crime de associação para o tráfico [autos nº 0009550- 65.2020.8.16.0044]. 



    Outrossim, não se olvide acerca da existência de conversas entre DANIELE e Giulio e entre este último e WALDERCY, referindo-se à DANIELE, que revelam sua dedicação ao tráfico de drogas desde o final do ano de 2019. 



    […] 



    Desta forma, inviável o reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas em favor dos apelantes DANIELE e JULIANO.” (fls. 1352/1353) 



    O Tribunal de origem, após análise do acervo probatório, reconheceu a dedicação da recorrente a atividades criminosas, tendo apontado, inclusive, a "existência de conversas entre DANIELE e Giulio e entre este último e WALDERCY, referindo-se à DANIELE, que revelam sua dedicação ao tráfico de drogas desde o final do ano de 2019" (fl. 1353). 



    Outrossim, a revisão do entendimento firmado pela instância ordinária, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Por fim, inalterada a pena, fica prejudicado o pedido de modificação do regime prisional, uma vez que o montante da pena não atende ao requisito objetivo estabelecido no Código Penal (art. 33).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente